Tribunal: TJBA
Processo: 8011827-59.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011827-59.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO AVILA ROSA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado
d
a Bahia contra sentença que julgou procedente pedido formulado por policial militar da reserva para reconhecimento do direito à promoção, em ressarcimento de preterição, ao posto de 1º Tenente PM,
providência da qual resulta a percepção de provento de
Capitão PM
com efeitos retroativos observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se neste caso o autor tem direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM com base apenas no cumprimento do interstício temporal, sem a conclusão dos cursos específicos exigidos pela legislação estadual.

II. Razões de decidir

3. O ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia ocorre mediante duas vias: (i) concurso público para o Curso de Formação de Oficiais; ou (ii) Curso de Formação de Oficiais Auxiliares para policiais que ocupam as graduações de Subtenente e 1º Sargento.

4. O Decreto nº 16.300/2015, que regulamenta o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares, estabelece como requisito essencial a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares.

5. O art. 4º, §1º do referido decreto exige expressamente a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos como condição para inscrição no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares.

6. O autor comprovou ter concluído apenas o Curso Especial de Formação de Cabos PM e o Curso Especial de Formação de Sargentos PM, não havendo nos autos comprovação da conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.

7. O transcurso do tempo não é requisito único e suficiente para progressão na carreira militar, sendo indispensável a participação e aprovação nos cursos específicos previstos na legislação.

8. A realização dos cursos de formação está condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Pública, não configurando omissão estatal ilegítima a ausência de oferta contínua dos cursos, ou no momento que seria conveniente para o autor.

9. Precedente desta Corte (MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000) estabelece que "a promoção não decorre apenas do cumprimento do interstício mínimo", sendo necessário o cumprimento dos demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.